Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716838-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pre-executividade. 2. O agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, sendo inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância. 3. Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação quando o Magistrado lança considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, em observância ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal). 4. A qualidade de título executivo extrajudicial é concedida ao documento particular quando este preencher os requisitos legais, dentre os quais, a subscrição de duas testemunhas (artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil). Essa exigência, contudo, não se aplica ao contrato de prestação de serviços advocatícios no qual se estipula os honorários devidos. (Art. 24 do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94). 5. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 6. A insurgência relativa ao excesso de execução, na forma do artigo 917, inciso III, do CPC, consubstanciado na cobrança de valor indevido em face de abusividade de encargo aplicado à dívida, não é cognoscível de ofício no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade, dependendo para tanto de pedido deduzido em sede de embargos à execução. 7. O termo a quo para a incidência de juros de mora e correção monetária, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é o vencimento de cada parcela inadimplida (Art. 397 do CC). 8. Cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado quando o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultar na diminuição do valor exequendo. 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 803, parágrafo único, do CPC, suscitando a ocorrência de nulidade da execução, pois ela fora deflagrada antes de se verificar a condição estabelecida em contrato; c) artigo 784 e 785, ambos do CPC, 24 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), defendendo que o contrato de prestação de serviços de advocacia que lastreia o feito não é apto para a execução; d) artigos 498 e 490, incisos II e III, ambos do CPC, apontando ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais; e) artigo 2o, § 1o, da Lei 10.192/2001, sustentando a impossibilidade de reajuste do contrato com menos de um ano. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, afirma excesso de execução; indica ofensa à Lei de Usura, bem como omissão quanto à possibilidade de compensação; e também afirma que o termo inicial da mora estaria equivocado. Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Tampouco comporta seguir o recurso no tocante à alegada ofensa ao artigo 93 da CF, pois, segundo iterativo entendimento do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 498 e 490, incisos II e III, 785, 803, parágrafo único, todos do CPC, bem como 2o, § 1o, da Lei 10.192/2001, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). No tocante à indicada ofensa aos artigos 784 do CPC e 24 do EOAB, o recurso especial também não comporta seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato que lastreia o feito e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere às teses recursais relacionadas ao excesso de execução, a ofensa à Lei de Usura, a omissão quanto à possibilidade de compensação, e a discordância quanto ao termo inicial da mora, o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009